Tribunal: STJ
Processo: 0623183-35.2025.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112229 - CE
(2025/0436928-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS CAVALCANTE MOREIRA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES GERONIMO - CE041204
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
REITERAÇÃO DE
SÚMULA N. 83/STJ.
PEDIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP. EMBARGOS
ART. 619
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial,
pontuando, ainda, reiteração de pedidos apreciados em
.
habeas corpus
2. A Defesa sustenta omissão do acórdão embargado porque não teria havido análise
do mérito recursal, em especial quanto ao princípio da voluntariedade recursal e à
decisão da Defensoria Pública de desistir de interpor recursos cabíveis sem prévia
tentativa de intimação do assistido, limitando-se o julgado à nulidade decorrente da
aplicação do
do CPP.
art. 392
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica ao óbice da
e por reiteração de pedidos anteriormente examinados em
Súmula 83/STJ
habeas
, padece de vícios aptos a justificar o acolhimento de embargos de declaração,
corpus
notadamente, quanto à análise do mérito recursal e ao princípio da voluntariedade
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 263,
RISTJ, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição,
ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento
ou à simples manifestação de inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia,
explicitando as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial,
notadamente a ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA55759826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 07b828fa-b310-4315-8c26-495c27750410

conforme orientação firmada no AgRg no
e a aplicação dos
AREsp n. 2.231.715/PB,
arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC e da
que exigem a impugnação
Súmula 182/STJ,
de todos os fundamentos da decisão agravada.
6. O julgado embargado também registrou a circunstância de incabível reiteração de
pedidos, em razão de anterior decisão proferida no
n.
de
Habeas Corpus
928.587/CE,
modo que não há omissão sobre a situação processual do recorrente nem sobre os
fundamentos que obstaram o exame do mérito do recurso especial.
7. A alegação de ausência de análise do princípio da voluntariedade recursal e da
atuação da Defensoria Pública não caracteriza omissão, pois o acórdão embargado
limitou-se ao exame dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial,
não sendo possível, por via de embargos de declaração, ampliar o objeto do
julgamento ou conferir efeitos infringentes ao decisum.
8. O mero inconformismo da parte com a solução dada à causa não autoriza a
utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, inexistindo, no caso
concreto, qualquer vício apto a ensejar a integração ou modificação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
III, do RISTJ, não
art. 619
art. 263,
se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de juízo de admissibilidade de
recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; RISTJ,
art. 619;
III;
art. 263,
Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp n. 3.031.092/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
9/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55759826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 07b828fa-b310-4315-8c26-495c27750410

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112229 - CE
(2025/0436928-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS CAVALCANTE MOREIRA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES GERONIMO - CE041204
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
REITERAÇÃO DE
SÚMULA N. 83/STJ.
PEDIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP. EMBARGOS
ART. 619
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial,
pontuando, ainda, reiteração de pedidos apreciados em
.
habeas corpus
2. A Defesa sustenta omissão do acórdão embargado porque não teria havido análise
do mérito recursal, em especial quanto ao princípio da voluntariedade recursal e à
decisão da Defensoria Pública de desistir de interpor recursos cabíveis sem prévia
tentativa de intimação do assistido, limitando-se o julgado à nulidade decorrente da
aplicação do
do CPP.
art. 392
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica ao óbice da
e por reiteração de pedidos anteriormente examinados em
Súmula 83/STJ
habeas
, padece de vícios aptos a justificar o acolhimento de embargos de declaração,
corpus
notadamente, quanto à análise do mérito recursal e ao princípio da voluntariedade
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 263,
RISTJ, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição,
ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento
ou à simples manifestação de inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia,
explicitando as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial,
notadamente a ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 83/STJ,
conforme orientação firmada no AgRg no
e a aplicação dos
AREsp n. 2.231.715/PB,
arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC e da
que exigem a impugnação
Súmula 182/STJ,
de todos os fundamentos da decisão agravada.
6. O julgado embargado também registrou a circunstância de incabível reiteração de
pedidos, em razão de anterior decisão proferida no
n.
de
Habeas Corpus
928.587/CE,
modo que não há omissão sobre a situação processual do recorrente nem sobre os
fundamentos que obstaram o exame do mérito do recurso especial.
7. A alegação de ausência de análise do princípio da voluntariedade recursal e da
atuação da Defensoria Pública não caracteriza omissão, pois o acórdão embargado
limitou-se ao exame dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial,
não sendo possível, por via de embargos de declaração, ampliar o objeto do
julgamento ou conferir efeitos infringentes ao decisum.
8. O mero inconformismo da parte com a solução dada à causa não autoriza a
utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, inexistindo, no caso
concreto, qualquer vício apto a ensejar a integração ou modificação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
III, do RISTJ, não
art. 619
art. 263,
se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de juízo de admissibilidade de
recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; RISTJ,
art. 619;
III;
art. 263,
Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp n. 3.031.092/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
9/3/2026.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

Cuida-se dos segundos embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS
CAVALCANTE MOREIRA contra acórdão de fls.
que negou provimento ao
230/239,
agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial. O acórdão embargado ficou assim ementado (fls.
):
230/231

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ÓBICE DA AUSÊNCIA
DE
SÚMULA N. 83/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGADA
NULIDADE POR FALTA DE
SÚMULA N. 182/STJ.
INTIMAÇÃO PESSOAL DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática não conheceu de agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, consubstanciado no
óbice da
aplicando-se, por conseguinte, a
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. No recurso especial, a defesa alegou
interpretação divergente do do CPP,
sustentando
art. 392
nulidade pela ausência de intimação pessoal do recorrente
do acórdão condenatório que, em apelação interposta pela
acusação, reformou sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial que se limita a reproduzir as
razões do recurso especial e a invocar decisão do
Supremo Tribunal Federal, sem impugnar especificamente
o
fundamento
de
inadmissibilidade
baseado
na
cumpre o requisito da dialeticidade
Súmula 83/STJ
recursal e pode ser, ou se incide a Súmula n. 182/STJ.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em
saber se, à luz de alegada ilegalidade na ausência de
intimação pessoal do réu de acórdão condenatório que
reforma sentença absolutória, seria possível afastar os
óbices das Súmulas 83 e
para permitir a análise
182/STJ
do mérito do recurso especial, bem como rediscutir matéria
já examinada em habeas corpus anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não impugnou
especificamente o óbice da que fundamentou a inadmissão
do recurso especial na origem,
limitando-se
Súmula 83/STJ
a reiterar as razões recursais de mérito e a citar decisão do
Supremo
Tribunal
Federal,
sem
demonstrar
a
inaplicabilidade dos precedentes desta Corte ou a
existência
de
entendimento
contemporâneo
ou
superveniente em sentido diverso.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige, para afastar a incidência da
que o
Súmula 83/STJ
agravante demonstre que os precedentes utilizados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso concreto ou
que comprove mudança da orientação jurisprudencial
mediante precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou, ainda, distinção entre os casos, ônus que não foi
satisfeito pela defesa.
7. Consoante os arts. 932, III, do CPC, 1.021, § 1o,
do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como a
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

o agravo que não ataca especificamente
Súmula 182/STJ,
todos os fundamentos da decisão agravada é inviável, pois
não cumpre o requisito da dialeticidade recursal, o que
impede o processamento do recurso especial.
8. A insistência na tese de nulidade por ausência de
intimação pessoal do acórdão condenatório, dissociada do
enfrentamento do óbice sumular que embasou a
inadmissão do recurso especial, não é suficiente para
infirmar a incidência das Súmulas 83 e
e nem
182/STJ
para caracterizar error in judicando na decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial.
9. O objeto recursal atinente à alegada nulidade
pela falta de intimação pessoal do acórdão condenatório
foi apreciado em habeas corpus, descabendo a reiteração
de pedido perante esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Tese de julgamento: 1. O agravante deve, em
agravo em recurso especial, impugnar especificamente
todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de incidência da
e não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo. 2. Para afastar a aplicação da
a parte deve demonstrar a inaplicabilidade
Súmula 83/STJ,
dos precedentes nela invocados ao caso concreto ou
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
que evidenciem mudança de orientação jurisprudencial, ou
ainda proceder ao distinguishing, não bastando a mera
reiteração das razões de mérito"

Nos aclaratórios (fls.
), a defesa alega que o acórdão embargado
243/246
padece de omissão, "tendo em vista, que não ocorre a análise do mérito recursal,
sobretudo, de todos os pontos arguidos no recurso, e aqui seria o princípio da
voluntariedade recursal, ou seja, o Acordão não esmiuça sobre a decisão da
Defensoria Pública em desistir de interpor os recursos cabíveis sem ao menos tentar
"
intimar seu assistido, pautando-se apenas na nulidade atribuída ao
do CPP
art. 392
(fl. 245).
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com
efeitos infringentes, para dar provimento a pretensão recursal (declarar a nulidade das
certidões de trânsito em julgado do acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e todos os atos
subsequentes; determinar que se proceda à regular intimação pessoal do embargante,
e de sua defesa técnica, sobre o inteiro teor do referido acórdão; e restituir
integralmente o prazo para a eventual interposição dos recursos cabíveis às instâncias
superiores).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

De acordo com o
do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de ocorrência de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção
de erro material, conforme o inciso III do
do Regimento Interno do Superior
art. 263
Tribunal de Justiça – RISTJ.
No caso em análise, não há amparo para o recurso integrativo.
Não subsiste omissão capaz de comprometer a integridade do acórdão
embargado, que expôs, de forma clara e suficiente, as razões para o não
conhecimento do agravo em recurso especial, o que, registre-se, por consequência,
inviabiliza o avanço na análise do recurso especial. O acórdão embargado, também,
apontou a circunstância de incabível reiteração de pedidos, considerando o decidido no
n.
Habeas Corpus
928.587/CE.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado apreciou devidamente a
situação dos autos. Destaca-se (fls.
):
236/239

"Em recurso especial (fls.
), a defesa
137/145
apontou interpretação divergente do
do Código de
art. 392
Processo Penal – CPP, tendo em vista a ausência de
intimação pessoal do recorrente do acórdão condenatório
que reformou a sentença absolutória, o que lhe teria
impedido o exercício do direito de recorrer.
Requereu a declaração de nulidade das certidões
de trânsito em julgado do acórdão da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
em razão do óbice da Súmula n. 83 do STJ (fls.
).
155/159
E, no agravo em recurso especial (fls.
), a
165/171
parte não impugnou especificamente o óbice da
Em verdade, a parte limitou-se a
Súmula 83/STJ.
sustentar as razões do recurso especial e a citar trechos
da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
n.
Habeas Corpus
254.177/CE.
Entretanto, é cediço que "para impugnar a
incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o
(AgRg
no
entendimento
jurisprudencial
do
STJ"
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.231.715/PB,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
11/4/2023,
14/4/2023)
A
irresignação
não
tratou
dos precedentes indicados na decisão de inadmissão, seja
pelo viés de ser inaplicável ao seu caso, por ser distinto,
ou
tendo
em
conta
o
eventual
entendimento
contemporâneo desta Corte Superior acerca da matéria.
A esse respeito da impugnação da Súmula 83/STJ,
os seguintes precedentes:
[...]
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

Reitera-se que insistência na tese recursal não
basta para demonstrar o desacerto da aplicação da
Súmula 83/STJ.
Assim, reafirma-se a aplicação dos arts. 932, III, e
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. A propósito:
[...]
Desse modo, o agravo em recurso especial não
ultrapassou o juízo de admissibilidade. Vale mencionar o
decidido no Habeas Corpus n.
a denotar
928.587/CE,
incabível reiteração de pedidos."

O mero inconformismo da parte com a solução dada à causa não justifica a
medida integrativa. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA CONVERSÃO DO
FEITO EM DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE.
MÉRITO. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
proferido em agravo regimental no agravo em recurso
especial, que negara provimento ao agravo e mantivera o
não conhecimento do recurso especial, em razão do óbice
da Súmula 7/STJ.
2. A Embargante alega omissão quanto à preliminar
suscitada pelo Ministério Público Federal relativa a erro no
envio da íntegra do processo ao Superior Tribunal de
Justiça, com pedido de conversão do feito em diligência
para requisição de todas as peças da origem e posterior
retorno
dos
autos
ao
órgão
ministerial
para
complementação do parecer, bem como contradição
interna do acórdão quanto à afirmação de necessidade de
revolvimento fático-probatório para afastar a condenação,
em paralelo à premissa de que a fraude empregada é
bastante para a configuração do delito de estelionato.
3. Requer-se o acolhimento dos embargos de
declaração para sanar os alegados vícios, com a
realização da diligência postulada e o reexame da
fundamentação quanto à configuração do crime e à
ilicitude da vantagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há
omissão, contradição ou outro vício integrativo no acórdão
embargado: (i) pela ausência de manifestação expressa
sobre a preliminar do Ministério Público Federal quanto ao
alegado erro no envio da íntegra do processo ao Superior
Tribunal de Justiça e pedido de conversão do feito em
diligência; e (ii) pela suposta contradição entre a afirmação
de necessidade de revolvimento fático-probatório (
e a conclusão de que a fraude empregada
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

é suficiente para a configuração do delito de estelionato, à
luz da discussão sobre a ilicitude da vantagem e a margem
de remuneração dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhece-se omissão formal quanto à
preliminar do Ministério Público Federal relativa a eventual
erro no envio da íntegra do processo ao Superior Tribunal
de Justiça, vício suprido no julgamento dos embargos.
6. A conversão do feito em diligência para
requisição de todas as peças da origem e retorno dos
autos ao Ministério Público Federal não possui utilidade
recursal, pois o não conhecimento do recurso especial
baseou-se na incidência da
óbice ligado à
Súmula 7/STJ,
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
insuscetível de superação pela mera juntada de peças
adicionais.
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, constituem
art. 619
recurso de fundamentação vinculada, destinado
apenas
a
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando à
rediscussão do mérito nem à reversão do julgado por
mero inconformismo da parte.
8. O acórdão embargado enfrentou de modo
suficiente as questões necessárias à solução da
controvérsia, notadamente ao consignar que a condenação
por estelionato, na forma do
§ 3o, do Código
art. 171,
Penal, foi mantida pelo Tribunal de origem com base em
detalhada análise do conjunto fático-probatório, inclusive
quanto à consumação dos delitos, à existência de fraude, à
obtenção de vantagem ilícita e ao dolo, o que impede o
reexame da matéria em recurso especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
9. Eventual desconstituição das premissas firmadas
pelas instâncias ordinárias para absolver a Embargante,
desclassificar a conduta ou reconhecer atipicidade da
vantagem exigiria reavaliação da prova produzida, vedada
na via especial, de modo que a alegada contradição
interna do acórdão configura, em verdade, pretensão de
reabrir o mérito já julgado.
10. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado fundamento suficiente para decidir, não
servindo os embargos de declaração para forçar o
enfrentamento exaustivo de todas as teses defensivas nem
para rediscutir o entendimento adotado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de
declaração acolhidos em parte, apenas para sanar
omissão quanto à preliminar do Ministério Público Federal,
sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A existência de omissão formal quanto a
preliminar processual pode ser sanada em embargos de
declaração, sem implicar, por si só, modificação do
resultado do julgamento quando o óbice da Súmula 7/STJ
permanece inalterado.
2. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se prestam
art. 619
à rediscussão do mérito nem à superação do óbice da
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

quando a pretensão demanda reexame
Súmula 7/STJ,
do conjunto fático-probatório.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar
todas as teses deduzidas pelas partes quando já
dispuser de fundamento suficiente para decidir, sendo
incabível a utilização de embargos de declaração para
compelir o exame exaustivo de todos os argumentos
apresentados.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 619;
§ 3o;
art. 171,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
no
Quinta Turma, DJe
AREsp 669.505/RN,
25/8/2015;
STJ,
HC

DJe

STJ,
763.953/RJ,

17/2/2023;
Quinta Turma, DJe

AREsp 2.828.843/SP,
14/5/2025; STJ,
AgRg no
Quinta Turma, DJe
AREsp 2.385.603/SC,
STJ, AgRg no RHC
Quinta
20/5/2024;
179.078/SP,
Turma, DJe 28/8/2023.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 3.031.092/PR,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/3/2026,
9/3/2026)

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55759846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 30ed3cbf-fadd-45a0-9f70-ffea2e393402

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0436928-0
AREsp 3.112.229 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011011220198060116 06231833520258060000 11011220198060116
110112201980601164325092019 4325092019 6231833520258060000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CAVALCANTE MOREIRA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES GERONIMO - CE041204
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS CAVALCANTE MOREIRA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES GERONIMO - CE041204
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850980;047881@
2025/0436928-0 - AREsp 3112229 Petição : 2026/0024995-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55728393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:12:24
Código de Controle do Documento: 16C76C43-B81C-4EC7-980D-96950E3C7C95